Tribunal: CARF
Processo: 17460.000045/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000045/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.186 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
H BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, descrita no artigo
32, inciso IV da Lei 8.212/91.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM RECURSO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do
art. 17, do Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no
artigo 16, inciso III, do citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte
quando da impugnação fere o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez
que, não impugnada, tal matéria não pôde ser apreciada pelo julgador de
primeira instância. Não tendo sido objeto do seu julgamento não cabe ao
julgador de segunda instância examiná-la, configurando, portanto, a preclusão
processual no que diz respeito a parte do lançamento, especificamente à multa
isolada, que é parte integrante do auto de infração.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000045/2007-44
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000045/2007-44

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de H BETTARELLO CURTIDORA E
CALÇADOS LTDA., relativo às contribuições devidas para a Seguridade Social, referente às
obrigações acessórias, uma vez que teria a atuada apresentado G.F.I.P. - Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social deixar de
informar mensalmente em GFIP/GRP, com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores, de acordo com o explanado no Relatório Fiscal da Infração, o que constitui infração
às disposições contidas no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n” 8.212, de 24/07/91, com a redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, na competência março de 2007.
O lançamento foi julgado procedente em sede de primeira instância.
Nas e-fls. 131 e seguintes, a empresa interpôs Recurso Voluntário, alegando em
seguinte o seguinte:
i)
pediu conexão com o processo da obrigação principal.
ii)
No mérito deixou de recorrer sobre o auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000045/2007-44

DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias, por meio da GFIPs.
A Lei 8.212/91 no seu artigo 32, inciso IV, e § o, impõe a referida obrigação à
empresa, conforme se observa dos dispositivos citados:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(..)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
(z›)
§ 5 °A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitara' o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. "
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Em seu Recurso Voluntário a empresa somente pediu a conexão e mencionou que
o mérito da autuação seria enfrentada em sede do processo principal.
Quanto ao mérito, deixou a recorrente de impugnar, precluindo seu direito de
contestar a demanda. Nesse aspecto estaria precluso o direito do contribuinte em contestar
matéria de seu interesse, em desobediência ao que dispõe o art. 17, Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972., in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante".
Em relação ao pedido de conexão, verifica-se que segundo as regras do processo
administrativo fiscal, os autos principais são separados das obrigações acessórias, e que
conforme o próprio CTN em seu art. 113, §3o, a obrigação acessória se torna em principal,
devendo, portanto, ser impugnada expressamente. Mesmo que seja contestada as obrigações
principais, as obrigações acessórias possuem exigibilidade diferenciada, uma vez que busca
complementar de forma autônoma as obrigações principais da empresa, objetivando seus
resultados.
A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal. A
instrumentalidade do devido processo, independente da obrigação principal, que subsiste, ainda
que o tributo seja declarado indevido, a depender do caso específico.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.186 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000045/2007-44

Acórdão 230201226 colocar, decisão definitiva com base no art. 32, eficácia
das decisões.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se as disposições fiscais do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital